Tribunal: STF
Processo: ARE 861090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Fator previdenciário. Art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999. Constitucionalidade. Medida cautelar em controle abstrato. Indeferimento. Possibilidade de julgamento de causas idênticas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.